Tribunal: TJES
Processo: 5000409-74.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-74.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PIS/PASEP COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA AUTORA, TITULAR DE COTAS DO PASEP, JUNTO AO BANCO DEMANDADO. ADUZ QUE OS VALORES FORAM SUPRIMIDOS PELO BANCO RÉU, ORA ADMINISTRADOR DA REFERIDA CONTA. ASSIM, RELATA, A AUTORA, TER RECEBIDO UM VALOR IRRISÓRIO.
A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMO DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. O TEMA RELATIVO À LEGITIMIDADE OU NÃO DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DISCUTINDO EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPASSES A MENOR DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PASEP FOI AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 71 (PROCESSO TO 2020/0276752-2), DETERMINANDO-SE, COM FUNDAMENTO NO ART. 982, § 3º, DO CPC, A SUSPENSÃO NA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS NO CURSO DO TERRITÓRIO NACIONAL QUE DISCUTAM REFERIDA MATÉRIA.
IN VERBIS
, PARTE DISPOSITIVA DA REFERIDA DECISÃO:

“ (...) Ante o exposto, com fundamento no § 3º do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte:
1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3º). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Paulo de Tarso Sanseverino Presidente da Comissão Gestora de Precedentes - Portaria STJ 299/2017.”

ASSIM, DETERMINO A

NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO DO STJ NO IRDR Nº 71 DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAREM SOBRE A MATÉRIA.
ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE NAQUELE ÓRGÃO, AGUARDE O JULGAMENTO DO IRDR PELO COLENDO STJ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)